Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO REQUERIDO. REQUISITOS DO ART. 98 CPC. REQUISITOS PRESENTES. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 385, CPC). FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PERDA DE OBJETO INOCORRENTE. VALIDADE CONDICIONADA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.
1 – A decisão que nega o pedido de gratuidade de justiça é passível de ser impugnada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). Uma vez interposto, impede-se a preclusão da questão decidida.
2 – A prolação de sentença posteriormente e de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas processuais, tem sua validade condicionada ao julgamento do agravo insterposto.
3 – Verificada a existência dos requisitos do art. 98 do CPC e acolhida a irresignação da parte, para conceder-lhe a gratuidade de justiça, desaparece o suporte fático-jurídico de validade da sentença, que resta igualmente anulada.
4 – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.